Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707482-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc., O Instituto Nacional de Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência - INCPP opôs os presentes Embargos de Declaração ao v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.o 0707482-17.2022.8.07.0001, que ostenta a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O cumprimento de sentença de uma ação coletiva, na qual são tutelados direitos individuais homogêneos, tem como legitimado ativo as vítimas e sucessores, sendo subsidiária a legitimidade do Ministério Público, das associações e demais entes do artigo 82 do CDC, nos termos dos artigos 97 a 100 do CDC. O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do Plano Verão é de 05 (cinco) anos, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Resp no 1.273.643/PR aplicou por analogia o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que estabelece esse interregno para executar o título executivo judicial nas ações populares. O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/90.” Em suas razões, o embargante se limita a alegar que teria ocorrido omissão, considerando ausência de manifestação deste e. Tribunal acerca dos artigos 867 e 869 do CPC/73, do artigo 202, inciso II, do Código Civil e dos artigos 81 a 83 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que possa ser viabilizada a discussão perante os Tribunais Superiores. Devidamente intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões ao recurso, arguindo, preliminarmente, intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito, defendendo, em suma a inexistência de quaisquer vícios aptos a macularem o acórdão vergastado. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, consoante o disposto no art. 932, III, do digesto processual, ao relator incumbe “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso ora em julgamento, consoante acima já destacado, o embargante tem manifesto propósito de prequestionamento dos artigos elencados, razão pela qual alega omissão acerca dessa matéria no v. acórdão. Contudo, com razão o embargado ao apontar a preliminar de intempestividade do recurso. Verifica-se que o v. acórdão foi disponibilizado para ciência das partes no dia 10 de junho de 2022 (sexta-feira), consoante certidão de ID 36208380. Assim, o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação dos embargos de declaração, nos termos dispostos no artigo 1.023 do CPC, encerrou no dia 17 de junho de 2022, cinco dias úteis após a ciência das partes. E, conforme se denota da petição dos embargos declaratórios, constante no ID 36477264, o embargante protocolou a peça no dia 20 de junho de 2022, portanto, um dia após o transcurso do prazo legal, o que os torna intempestivos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. P.I. Carmelita Brasil Relatora